Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-52.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000942-52.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTANEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA E CONDENOU O MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000942-52.2018.8.05.0032, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.